Tribunal: TJDFT
Processo: 0756101-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré/apelante contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos pela parte autora para declarar a rescisão do contrato celebrado e condenar a parte ré à devolução dos valores recebidos e ao pagamento da multa pelo inadimplemento estipulada contratualmente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se caracterizado cerceamento de defesa; superada tal preliminar, (ii) se configurado inadimplemento da parte ré a ensejar a rescisão do contrato e a incidência de multa; e, em caso positivo, (iii) se a multa contratual deve ser reduzida equitativamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção da prova pericial é desnecessária para a análise do mérito, pois a matéria controvertida depende essencialmente de prova documental, circunstância que sequer foi controvertida pela parte ré quando anunciado o julgamento antecipado. A dispensa de diligências e provas prescindíveis para a solução da controvérsia não caracteriza cerceamento do direito de defesa, conforme os arts. 370, 443 e art. 480, caput, do CPC.
4. O conjunto probatório evidencia que a contratada deixou de cumprir o prazo contratual para execução do serviço de microgeração distribuída fotovoltaica, cuja responsabilidade abrangia todas as etapas da obra, inclusive a solicitação de acesso à rede, ficando caracterizado o inadimplemento apto a justificar a rescisão, sobretudo porque, transcorrido mais de um ano da assinatura do contrato, não houve avanço material significativo no cumprimento da prestação.
5. A incidência da multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato decorre de previsão expressa e do descumprimento das obrigações pactuadas. O percentual fixado revela-se proporcional à natureza e à finalidade do negócio, inexistindo adimplemento significativo ou qualquer elemento que justifique a redução equitativa prevista no art. 413 do Código Civil. Diante de tais circunstâncias e em conformidade com precedentes desta Corte, a cláusula penal deve ser mantida integralmente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.